Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700642-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos. Informe a parte recorrente se persiste o interesse recursal. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora